Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de expedição da respectiva requisição de pagamento em favor do substituído processualmente CARLOS MEDEIROS, anuente ao acordo noticiados nos autos. Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao id 11366165, o exequente manifesta concordância com os cálculos apresentados e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor substituído processualmente CARLOS MEDEIROS, com a dedução da verba honorária contratual, em benefício da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credora dos honorários contratuais (id 11366169). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte (certidão de id 16118744). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao id 11365829, o anuente CARLOS MEDEIROS, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório e, ao id 11365880, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária de seus respectivos créditos. Diante do exposto, homologo os cálculos de id 11366165, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1]. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para a expedição da mencionada requisição de precatório, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. Intimem-se. [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.) Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador